Tribunal: TJDFT
Processo: 0718307-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718307-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA E SOUSA, CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA AGRAVADO: BRDU SPE LUZIANIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA RODRIGUES SOUSA e SOUSA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença manejado em desfavor de BRDU SPE LUZIANIA S/A, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID n° 155812245): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pela autora, FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA E SOUSA (exequente), e por seu advogado, Dr. CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA (exequente), em face da ré, BRDU LUZIÂNIA S/A (executada), pleiteando o recebimento da quantia de R$ 79.410,86 (ID 36969220). Decisão de recebimento do cumprimento de sentença, ID 37380352. Decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação e para impugnação, ID 40452246 e 42501724. Pesquisa BACENJUD parcialmente frutífera, ID 44278340. Pesquisas RENAJUD, eRIDF e INFOJUD infrutíferas. Pedido de penhora dos Lotes n. 01 02 e 42, da quadra 03, Bairro Planejado Parque do Cerrado, registrados no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia/GO, ID 46715960. Pedido de expedição de alvará de levantamento, ID 47071891, deferido na decisão de ID 48021951. Suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, ID 50793063. Acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela parte exequente para fixar a data da prescrição intercorrente em 27/11/2025, ID 52074254. Deferimento do pedido de penhora dos imóveis de matrícula 37.473 (Lote 01) e 37.475 (Lote 42), do Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia/GO, ID 98164044. Termo de Penhora, ID 99746964. Registro de Penhora, ID 99746986. Carta Precatória de Avaliação e Intimação da penhora expedida, ID 99746990, e encaminhada, ID 103462928 e 104034756. Carta Precatória devolvida cumprida, ID 128597035 a 128597042, p. 66. Laudo de avaliação do Lote 01, no valor de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), em 29/03/2022, ID 128597042, p. 47. Laudo de avaliação do Lote 42, no valor de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), em 29/03/2022, ID 128597042, p. 47. Pedido de liberação de um dos lotes indeferido. Designa Leiloeiro NULEG, ID 131813364 e 134190129. Planilha atualizada do débito em R$ 165.732,92 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), apresentada em 18/08/2022, ID 134167939. Edital de Intimação e de Realização de Leilão Eletrônico, ID 56336258. Atas de 1a e 2a Hastas negativas, ID 149428234 e 150002537. Intimada a se manifestar, a parte exequente alega que não houve interessados no leilão porque o empreendimento está desvalorizado, estando o Lote 01 avaliado em R$ 60.000,00 e o Lote 42, em R$ 45.000,00. Requer que sejam considerados tais valores e enviados para hasta pública e, subsidiariamente, que seja realizada nova avaliação (ID 155311503 e 155354709). Juntou laudos de avaliação particular de ID 155311505 e 155311506. INDEFIRO os pedidos de ID 155311503 e 155354709, uma vez que os imóveis já foram avaliados. Intime-se a parte exequente para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse na adjudicação ou na alienação dos imóveis por iniciativa particular.” Na origem, a exequente/agravante sustenta que o Cumprimento de Sentença de origem tramita desde 2017. Aduz que, após diversas diligências, em março de 2022, foram localizados, penhorados e avaliados dois imóveis localizados em um loteamento de titularidade da parte agravada. Nesse contexto, os respectivos lotes foram avaliados em R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), conforme demonstram os documentos de ID n° 128597042. Aduz que, promovidos os procedimentos adequados para a venda dos respectivos bens, não houve interessados para aquisição dos imóveis em hasta pública, o que levou a exequente/agravante a buscar informações sobre a situação do loteamento e dos preços atuais dos lotes. Sustenta que, conforme avaliações apresentadas no feito de origem (ID n° 155354701 e 155354702), de março de 2022 para março de 2023, houve uma depreciação substancial nos preços dos lotes, sendo que existem lotes no mesmo empreendimento da agravada sendo vendidos por R$ 30.000,00. Informa que, identificada a depreciação, tal fato fora comunicado ao juízo de origem, e pleiteada nova avaliação. Veio a r. Decisão agravada. Irresignada, a agravante sustenta que que o resultado das hastas públicas foi negativo em razão da depreciação dos lotes. Argui que os laudos apresentados e os anúncios indicados no feito de origem demonstram a veracidade dos fatos alegados, sendo necessária a adequação dos valores dos respectivos lotes às particularidades do mercado imobiliário atual, como forma de possibilitar-lhe eventual adjudicação do bem, sobretudo em razão da discrepância havida entre as avaliações realizadas em março de 2022 e março de 2023. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão do efeito suspensivo (ativo) para sobrestar os efeitos da r. Decisão vergastada até o julgamento em definitivo deste agravo de instrumento; bem como para que seja determinada a imediata realização de nova avaliação dos respectivos imóveis. Preparo recolhido em ID n° 46632679. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, para o fim de ser determinada a realização de nova avaliação dos bens imóveis indicados na origem, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado. Nesse contexto, realizadas as respectivas avaliações, os efeitos causados pela decisão seriam irreversíveis. Assim, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. Inicialmente afere-se não estar preclusa a oportunidade para a agravante postular nova avaliação do imóvel objeto da penhora. No caso, embora já tenha sido realizada avaliação prévia do bem, após a realização das hastas infrutíferas, o MM. Juízo a quo determinara a intimação da exequente/agravante para que se manifestasse acerca da existência de interesse na adjudicação do imóvel ou para que indicasse medida prática para a alienação do bem, sob pena de desconstituição da penhora. Nesse contexto, deve-se observar que, havendo dúvida sobre a conformidade da avaliação com o valor de mercado da coisa - o que se denota da ausência de interessados na aquisição dos respectivos imóveis - e tratando-se de execução que se postergara no tempo, inviável se cogitar a preclusão recobrindo questão atinente à avaliação da coisa. No mesmo sentido, percebe-se que a parte exequente/agravante não se manteve inerte após determinação de que se manifestasse. Em sentido contrário, nota-se que a ora agravante expressou seu inconformismo no tempo e modo devidos em face da frustração na alienação do imóvel nas hastas realizadas. Ademais, não pode ser desconsiderado o fato de que o crédito que assiste à agravante ainda não fora satisfeito, a despeito dos vários anos pelos quais tramita a execução. Ressalta-se que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805), e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a via executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, ao credor é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (NCPC, art. 835). Dessa forma, conclui-se que, no caso em análise, a penhora determinada é a melhor forma de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, de forma que merece ser assegurada sua manutenção. Por fim, no que remete à realização de nova avaliação, o artigo 873 do Código de Processo Civil, determina que: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” Da redação legal supracitada, afere-se que a avaliação realizada a determinado período de tempo pode não corresponder ao valor de mercado do imóvel à época da realização dos procedimentos para sua alienação, o que – conforme aduz a agravante – é revelado pela frustração das hastas realizadas. Assim, mostra-se legítima e cabível a repetição da avaliação com base no disposto no inciso II do preceptivo supra mencionado. Nesse sentido, remete-se às palavras do ilustrado Sérgio Sahione Fadel em relação ao artigo 873 do Código de Processo Civil, que tece o seguinte comentário, verbis: “[...] O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é um só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por um lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende o interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados”. (FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil Comentado, 7ed, São Paulo: Forense, p. 864) É este o entendimento que predomina neste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DISCREPÂNCIA DE VALORES. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou a avaliação de um dos imóveis penhorados. 2. Não há se falar em ausência de fundamentação da decisão quando a questão submetida a julgamento é devidamente enfrentada pelo Juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta. 3. De acordo com o artigo 872 do Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça deve ser constituída de vistoria e laudo anexados ao auto de penhora, devendo especificar o bem, com suas características, e o estado em que se encontra, bem como o seu valor. Por sua vez, o artigo 873 admite nova avaliação quando se verificar a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, a majoração ou diminuição no valor do bem, ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o preço atribuído. 4. No caso, em que pese a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação realizada por oficial de justiça, o laudo apresentado carece de fundamentação. Conquanto o avaliador tenha adotado método comparativo, não colacionou qualquer anúncio relativo a imóvel congênere, inviabilizando a verificação da adequação do laudo ao fim proposto. 5. Diante da discrepância entre os valores apresentados por cada interessado e pelo avaliador judicial, afigura-se razoável nova avaliação do bem, a fim de garantir a sua adjudicação por preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário, de modo a conferir maior efetividade à execução. 6. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1605830, 07165872120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. HASTA. REALIZAÇÃO. ALIENAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR QUANTO À ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO NÃO SATISFEITO. DISPARIDADE DE COTAÇÃO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Subsistente penhora sobre imóvel pertencente ao executado, ressoa desconforme com o objetivo teleológico da execução se cogitar da sua desconstituição em razão da frustração das hastas designadas para sua alienação e da postulação advinda do exequente no sentido de ser submetido a nova avaliação como forma de ser aferida sua real cotação de mercado e viabilização de eventual interesse em adjuciá-lo, pois a execução se realiza no seu interesse e destina-se à realização do direito que ostenta. 2. Conquanto avaliado judicialmente o imóvel, a frustração das hastas designadas para sua alienação com base na cotação empreendida sinaliza que a cotação pode não estar afinada com a realidade do mercado, legitimando que, como forma de ser viabilizada a ultimação dos atos expropriatórios, seja renovada, pois assim autoriza o legislador processual, não se cogitando da subsistência de preclusão recobrindo a questão se, a despeito da avaliação precedente, a nova cotação almejada fora motivada justamente pela frustração dos atos de alienação (CPC, 873, III). 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1129873, 07081745820188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. LEILÕES JUDICIAIS INEXITOSOS. AUSÊNCIA DE LICITANTES. PRECLUSÃO LÓGICA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão lógica quando, oportunizada a manifestação sobre o resultado negativo dos leilões sobre o bem penhorado, o exequente deixa de realizar ato processual compatível com aquele que seria permitido praticar, tais como a indicação de outros bens penhoráveis ou, ainda, requerer a realização de nova hasta pública. 2. Consoante preconiza o artigo 921, inciso IV, do CPC, deve ser suspensa a execução quando a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis, circunstância que conduz à hipótese legal de suspensão processual. 3. Para a finalidade de realizar nova avaliação do bem, deve o credor demonstrar, de forma concreta, a existência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1265577, 07091534920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, estando pendente de satisfação o crédito detido pela exequente/agravante; frustradas as tentativas de alienação dos imóveis nas hastas realizadas; e diante da disparidade de cotações alcançadas pelo imóvel em curso espaço de tempo, verifica-se a probabilidade do direito da recorrente no que tange à necessidade de realização de nova avaliação dos respectivos imóveis, Por sua vez, diante dos pretéritos insucessos executórios e da iminente desconstituição da penhora previamente realizada, a manutenção dos efeitos da r. Decisão agravada importa em perigo de dano à parte exequente/agravante. Posto isso, presentes os requisitos necessários, DEFIRO EM PARTE a tutela recursal pleiteada e concedo o efeito suspensivo (passivo) ao presente recurso, para suspender os efeitos da r. Decisão agravada no que remete à desconstituição da penhora efetivada nos autos, até o julgamento final do feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora